Tribunal: TJDFT
Processo: 0730579-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 134, §2o, DO CPC. ARRESTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente interesse recursal quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada para que seja atingido o patrimônio de seu sócio. 1.1. O juiz, na decisão agravada, determinou a citação do sócio cujo patrimônio se pretende atingir.
2. As provas, até então, colacionadas não revelam, à suficiência, a parcela da obra executada e a extensão do direito ao recebimento dos valores pagos.
3. Inviável concessão da tutela pretendida. 3.1. Ausente prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo para que a pretensão deduzida na inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa, somada a não demonstração da alegada urgência.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.